Tribunal: TJES
Processo: 0017111-28.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Causas Supervenientes à Sentença; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017111-28.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA DOCUMENTAL NÃO CONTRARIADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Allianz Seguros S/A contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório em ação de regresso, fundada em sub-rogação securitária, objetivando o ressarcimento de R$ 10.511,41 por danos materiais decorrentes de suposta oscilação no fornecimento de energia elétrica, atribuída à concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se caracterizada a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos materiais suportados pelos segurados da apelante; (ii) estabelecer se houve descumprimento do dever de contraprova técnica pela concessionária, capaz de afastar o nexo causal entre os danos e a alegada falha no fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do §6º do art. 37 da Constituição da República e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano, da falha do serviço e do nexo causal.

4)
Comprovados os danos materiais e indicada a natureza elétrica da avaria por laudos técnicos produzidos por empresas especializadas, caberia à concessionária demonstrar a inexistência de perturbação na rede, o que não se verificou nos autos.

5)
A concessionária, detentora dos registros técnicos da rede, limitou-se a negar genericamente o nexo causal sem apresentar os relatórios completos exigidos pelo item 6.2.3 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, configurando descumprimento do ônus da contraprova, a teor do inciso II do art. 373 do CPC e do §3º do art. 14 do CDC.

6)
A jurisprudência desta Corte reconhece a verossimilhança dos documentos técnicos apresentados pela seguradora sub-rogada na ausência de impugnação técnica idônea por parte da concessionária.

7)
Restando demonstrados os danos e o nexo de causalidade, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar a concessionária ao ressarcimento do valor reclamado, com correção e juros pela Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos materiais causados por oscilação de energia é objetiva, nos termos do §6º do art. 37 da Constituição da República e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A seguradora sub-rogada tem legitimidade para pleitear ressarcimento contra a concessionária com base na relação de consumo.

3. A ausência de contraprova técnica específica por parte da concessionária, nos termos do item 6.2.3 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, acarreta presunção de falha no serviço e reforça a verossimilhança da prova produzida pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: §6º do art. 37 da Constituição da República; §3º e caput do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; art. 786 do Código Civil; inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil; art. 27 do Código de Defesa do Consumidor; item 6.2.3 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0017589-70.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 20/03/2023.

STJ, AgRg no AREsp 211.514-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18/10/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à aferição da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais alegadamente suportados pelos segurados da apelante, consistentes na avaria de componentes de elevadores em virtude de suposta perturbação na rede de fornecimento.

Pois bem.

Como é cediço, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é de natureza objetiva, nos termos do que dispõe o §6º do art. 37 da Constituição da República e, no caso, também sob a égide do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Tal regime, fundado na teoria do risco administrativo, prescinde da demonstração de dolo ou culpa, bastando para a configuração a efetiva ocorrência do dano, a conduta comissiva ou omissiva do agente (traduzida na falha do serviço) e o nexo de causalidade entre eles.

À concessionária, para se eximir do dever de indenizar, incumbe a prova inequívoca de alguma das excludentes de responsabilidade, a saber, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual, adianta-se, não se desincumbiu.

A propósito, a pacífica jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –
Tratando-se de ação de regresso proposta por seguradora com fundamento em sub-rogação e, tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 27, do CDC), porquanto se trata de pretensão de reparação civil por fato do serviço, já que é em tal pretensão que se sub-roga o segurador. 2 - A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica
. 3 – A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado. 5 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0017589-70.2019.8.08.0024 , Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2023)

Nesse contexto, a aplicação da inversão do ônus da prova, consectário lógico do reconhecimento da relação de consumo, não se afigura como mero expediente processual, mas como corolário da hipossuficiência técnica do consumidor — posição em que se sub-roga a seguradora apelante, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF — frente à detentora do monopólio do serviço e de todas as informações relativas ao funcionamento.

É dizer, a partir do momento em que a apelante apresentou prova mínima do direito, consubstanciada nos laudos técnicos que atestam a natureza elétrica dos danos, transferiu-se à concessionária apelada o encargo processual de demonstrar a regularidade e a adequação do serviço de fornecimento de energia nas datas dos eventos danosos.

Todavia, o que se extrai dos autos é postura processual de manifesta insuficiência probatória por parte da concessionária.

Em vez de produzir a contraprova técnica que lhe era devida e plenamente acessível, limitou-se a negar genericamente o nexo causal, sem, contudo, carrear os relatórios completos e pormenorizados do sistema, que poderiam, de fato, corroborar a tese de normalidade.

Com efeito, a apelante destaca nas razões recursais a inobservância, pela concessionária, das diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), notadamente o item 6.2.3 do Módulo 9 do PRODIST, que estabelece a presunção de perturbação na rede caso a distribuidora não apresente todos os relatórios de monitoramento exigidos.

Ademais disso, os pareceres técnicos acostados à exordial, embora produzidos unilateralmente, foram elaborados por empresas especializadas na manutenção dos equipamentos avariados e, portanto, dotadas de qualificação para diagnosticar a causa provável dos defeitos.

Tais documentos, na ausência de qualquer contraprova idônea, adquirem especial relevo probatório.

A parte que detém o conhecimento técnico e os registros do evento não pode se beneficiar da própria inércia em esclarecer os fatos.

A recusa ou a falha em apresentar os dados completos de operação da rede elétrica opera, por via de consequência, em seu desfavor, reforçando a verossimilhança da prova documental produzida pela parte adversa.

Destarte, a sentença não poderia ter se fundado exclusivamente na unilateralidade dos laudos autorais, ignorando o descumprimento do ônus probatório que recaía sobre a concessionária.

A análise do conjunto fático-probatório, à luz da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova, conduz à conclusão de que a falha no serviço restou caracterizada.

Com efeito, restando incontroversos os danos materiais, devidamente comprovados pelos documentos de regulação e pagamento dos sinistros, e estabelecido o nexo de causalidade pela prova documental não refutada tecnicamente,
a responsabilidade indenizatória da apelada emerge de forma inarredável.

Vale rememorar que é da própria concessionária o ônus de comprovar a inocorrência da oscilação de energia elétrica causadora de dano, a teor do que reverbera o §3° do artigo 14 do CDC c/c inciso II do artigo 373 do CPC.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Tratando-se de ação de regresso proposta por seguradora com fundamento em sub-rogação e, tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 27, do CDC), porquanto se trata de pretensão de reparação civil por fato do serviço, já que é em tal pretensão que se sub-roga o segurador. 2 - A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica. 3 –
A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado.
5 - Recurso desprovido. Honorários recursais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017589-70.2019.8.08.0024 , Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2023)

De igual modo, sobre as telas sistêmicas apresentadas pela recorrente, vale salientar que o Superior Tribunal de Justiça há muito não reconhece a presunção de legitimidade de dados apurados unilateralmente por concessionária de serviço público, tal como sucede com a recorrente (AgRg no AREsp 211.514-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/10/2012).

Com relação ao valor da indenização, cumpre destacar que os prejuízos materiais a que foram submetidos os segurados e os valores despendidos pela seguradora estão devidamente comprovados, totalizando o montante de R$ 10.511,41 (dez mil, quinhentos e onze reais e quarenta e um centavos).

Logo, evidenciada a ocorrência de oscilação na rede elétrica, bem como o nexo de causalidade com os danos aos equipamentos dos segurados, deve ser reformada a sentença ora objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou
provimento,
para reformar a sentença,
a fim de j
ulgar procedente o pedido autoral,
condenando a concessionária
a ressarcir
à
seguradora o valor de R$ 10.511,41 (dez mil, quinhentos e onze reais e quarenta e um centavos),

com correção monetária pelo índice oficial do TJES desde o ajuizamento da ação até a citação e desde então com juros e correção pela Taxa Selic
.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, com condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 13.10.2025 a 17.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.